Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMÓVEL DA TERRACAP TRANSFERIDO À ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 806/09. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 150, INCISO IV, ALÍNEA B, DA CR. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE CRENÇA E DE CULTO. ART. 5o, INCISO VI, DA CR. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO DIREITO DA EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCEPTO DO DESVIO DE FINALIDADE QUE LEGITIMARIA A TRIBUTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CR, contempla a imunidade constitucional das entidades religiosas e templos de qualquer culto com a finalidade de proteger o direito fundamental às liberdades de crença e de culto religioso, nos termos do art. 5o, inciso VI, da CR, razão pela qual sua interpretação deve privilegiar a máxima efetividade da tutela constitucional.
2. Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CR, é imune ao IPTU a organização religiosa que comprova o exercício de suas atividades em imóvel anteriormente pertencente à Terracap, autorizado pelo Poder Público, em período anterior à transferência do bem, autorizada pela Lei complementar distrital no 806/09, especialmente quando o ente estatal não comprova, em exceção de pré-executividade, que houve desvio de finalidade na utilização do imóvel.
3. Agravo de instrumento não provido.